Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719706-26.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 74946583) interposta por REGINALDO DOS SANTOS MIRANDA (Réu) em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação busca e apreensão de moto alienada fiduciariamente, que antes da citação do Réu, homologou o pedido do Autor de desistência da ação (ID 74946570), extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Sem condenação em custas finais e em honorários advocatícios. Após o proferimento da sentença de homologação da desistência da ação, o Réu requereu sua habilitação nos autos; e opôs embargos de declaração alegando erro material no julgado, por ausência de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Os embargos de declaração não foram providos (ID 74946581). O Réu interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da sentença. Inicialmente pede gratuidade de justiça (ID 74946583). No mérito recursal, pede a condenação do Autor em honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Para tanto, alega que a Instituição Financeira ajuizou a ação após a quitação integral do débito mediante acordo firmado entre as partes (07/10/2024). Afirma que o Autor desistiu da ação somente depois do ajuizamento pelo Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0704544-20.2025.8.07.0009. Com essas alegações, ao final, o Apelante pede o conhecimento e o provimento do seu recurso, para reformar a sentença e condenar o Autor no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 20% sobre o valor da causa. Observa-se que o Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões. Diante disso, INTIME-SE o APELADO para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 15:05:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador